Tribunal: STF
Processo: MS 39511
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Wladimir de Toledo Pimentel, indicando como autoridade coatora a Fundação Getúlio Vargas e a Câmara dos Deputados, que teriam indeferido o pedido do impetrante de isenção da taxa de inscrição no concurso público para provimento de cargos para a Câmara dos Deputados.



    Em suas razões, o impetrante alega que teria observado atentamente o disposto nos itens 5 e 5.1 do edital do referido concurso, tanto no que se refere à documentação solicitada, quanto ao seu enquadramento na isenção do recolhimento da taxa de inscrição. 



    Nesses termos, assevera que:



    “A FGV entidade investida pela Câmara dos Deputados Federais para a realização do certame, indeferiu arbitrariamente a isenção pleiteada pelo IMPETRANTE do pagamento da taxa de inscrição e para sua candidatura à postulante dos cargos públicos oferecidos. 



    Considerando que trata-se de fato efetivamente comprovado no ato da inscrição ou seja, o IMPETRANTE está efetivamente cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o que automaticamente lhe torna ISENTO, isso de acordo com as próprias regras constantes do Edital. 



    Ainda não há o que se recursar o erro cometido pela entidade, tão pouco recursar um direito claro público e notório. Face a situação e condição inequívoca haja vistas, que a data da concessão do cadastro em referência precede a data da inscrição, o que, torna a situação incontestável.



    (...)



    De acordo com o acima exposto, considerando que a FGV, foi a entidade instituída para organizar e administrar as normas e condições de inscrição e realização das provas, no presente caso, - O EDITAL, a mesma FALHOU ao negar a inscrição do ora IMPETRANTE”. (eDOC 1, ID: b19e64df, grifo nosso)



    Requer, assim, a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais, assegurando ao impetrante o direito de ter sua inscrição validada.



    Por meio de decisão proferida em 27/11/2023 (eDOC1, p. 54), o Juízo da 2ª Vara Federal de Osasco, ao declinar de sua competência, determinou o encaminhamento dos autos a esta Suprema Corte, com fundamento no art. 102, I, d, da Constituição. Consta da referida decisão: 



    “Inicialmente, observo que, em se tratando de mandado de segurança, este Juízo reconhece a competência para processar e julgar o feito o domicílio do impetrante, bem como pela sede funcional da autoridade impetrada. 



    Nota-se que a impetrada CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS não está subordinada à jurisdição deste Juízo, o artigo 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal. 



    Assim, considerando o fato de que a função exercida por uma das autoridades impetradas reclama competência originária do STF, consoante previsão constitucional, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo. 



    Isso posto, declino da competência para processar e julgar este feito, em favor do Supremo Tribunal Federal, determinando a remessa dos autos com as homenagens de estilo.” (eDOC 1, p. 54; grifos nossos)



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos eventualmente praticados por bancas examinadoras de concursos públicos, no caso, a Fundação Getúlio Vargas, haja vista não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, que é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.



    Em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    No caso, embora o impetrante também tenha indicado como autoridade coatora a Câmara dos Deputados, da narrativa exposta na exordial, verifica-se que o ato coator foi efetivamente praticado pela banca examinadora do concurso, a qual detém atribuição própria para deferir ou indeferir os requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição do referido certame.



    Desse modo, entendo correta a impetração do mandamus na Justiça Federal de primeiro grau, sendo manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “COMPETÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – ORIGEM DO ATO. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. Não a atrai o fato de Tribunal haver contratado o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos – CESPE, cabendo-lhe definir a banca examinadora, elaborar e corrigir as provas do concurso bem como avaliar os recursos”. (RMS 30.918, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.3.2013, grifo nosso)



    “Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal”. (MS 33.638, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.10.2015, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Ausência de competência originária do STF. A jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito e de forma reiterada tem enfatizado seu caráter de absoluta excepcionalidade. Precedentes. 4. Ato do Vice-Procurador-Geral da República. Incidência da Súmula 510/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 49.973 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2022, grifo nosso)



    Sendo assim, não configurada competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados à 2ª Vara Federal de Osasco, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), em razão da manifesta incompetência desta Suprema Corte para seu processamento e determino a devolução imediata dos autos à 2ª Vara Federal de Osasco, para as providências que entender cabíveis. 



    Cumpra-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente